Tribunal: CARF
Processo: 16561.720136/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720136/2019-32
ACÓRDÃO
9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIGOR ALIMENTOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que
lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com
mais valia (ágio).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento parcial ao
recurso com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame da matéria “multas isoladas
concomitantes”, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca
que votaram por negar provimento.

Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1201-
006.269, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “aproveitamento fiscal de ágio transferido entre empresas de
um mesmo grupo econômico”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A transferência do ágio entre empresas do mesmo grupo do adquirente que tenha
como consequência a dedução fiscal do ágio por pessoa distinta da adquirente
original é legítima, decorre da liberdade empresarial de organizar seus negócios
sob a estrutura que lhe for mais conveniente, e não macula o ágio legitimamente
gerado em operação praticada a preços de mercado entre partes independentes.
Vale ressaltar, a transferência do ágio, assunto já polêmico quando da edição da
Lei no 12.973/2014, não foi vedada nem sofreu inovação por esse diploma legal.
Ainda que não seja necessário haver razões extrafiscais para a adoção de
estruturas menos onerosas fiscalmente (pois o intento de economizar tributo não
é ilícito), desde que sua adoção não seja simulada, o caso em tela conta com a
comprovação da existência de diversas razões extrafiscais para a escolha da
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
3
estrutura por meio da qual o ágio viria a ser aproveitado, o que afasta sob
qualquer ângulo a imputação de intento doloso em cometer fraude.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator
pelas suas conclusões; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, afastando as glosas de dedução das amortizações do ágio, mas
negando o pleito de intimação na pessoa do advogado; vencidos a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que
negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

No despacho de admissibilidade do recurso especial, apresenta-se uma ótima síntese
dos autos:
Trata-se, no presente caso, de lançamento fiscal lavrado em razão de a
Autoridade Fiscal ter constatado que a Contribuinte autuada (VIGOR ALIMENTOS
S/A) deduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante aproveitamento de
valores a título de amortização de ágio, após ter efetuado a incorporação de sua
controlada, Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor S/A,(VIGOR FÁBRICA).
Em síntese, o início da formação do ágio em tela deu-se na aquisição da VIGOR
FÁBRICA pela BERTIN, que depois (BERTIN) veio a ser adquirida e incorporada pela
JBS.
Ato seguinte, a JBS constituiu a VIGOR ALIMENTOS (a Contribuinte autuada),
integralizando seu capital com ações da VIGOR FÁBRICA, transferindo o ágio para
a VIGOR ALIMENTOS.
Finalmente, a VIGOR ALIMENTOS incorporou a VIGOR FÁBRICA, e passou a
aproveitar-se das amortizações do ágio para fins de dedução das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, à luz do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
[...]
A fiscalização considerou ilícita a tentativa da JBS de transferir para a VIGOR
ALIMENTOS o ágio pago pela BERTIN na aquisição da VIGOR FÁBRICA. Ainda
segundo a fiscalização, a JBS é quem poderia deduzir fiscalmente o ágio, pois ela
que comprou e incorporou a BERTIN, que, por sua vez, é a empresa na qual o ágio
na aquisição da VIGOR FÁBRICA originalmente foi registrado.
O órgão julgador de primeira instância considerou ilegítimo o aproveitamento do
ágio pela VIGOR ALIMENTOS, sob o fundamento de que a JBS seria a real
investidora/real adquirente (ao menos por ter incorporado o acervo da real
adquirente BERTIN), e que ela não teria unido seu acervo com o acervo
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
4
patrimonial da investida VIGOR FÁBRICA substancialmente, mas apenas
formalmente, por meio da VIGOR ALIMENTOS.
No Acórdão recorrido, prevaleceu o entendimento de que “inexiste na
lei(9.532/97) a exigência de união da pessoa jurídica alcunhada de “real
investidora” com a investida”, bem assim que “a Vigor Alimentos não era mera
sociedade vazia”, acrescentando-se que a opção pela incorporação da VIGOR
FÁBRICA pela VIGOR ALIMENTOS apresentou propósito negocial extra tributário.

Foram apresentados dois paradigmas, os Acórdãos no 1402-003.700 e no 9101-
006.831.

No já referido despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao referido paradigma nos seguintes termos:
No primeiro paradigma (Acórdão no 1402-003.700), cuidou-se da análise de
infrações fiscais apuradas no contexto de aquisição da participação na AÇOS
VILLARES S/A pela METALÚRGICA GERDAU S/A, com ágio considerado legítimo,
originado em operação realizada entre as partes independentes e com efetivo
desembolso de numerário. No entanto, em um segundo momento, a participação
societária na AÇOS VILLARES foi transferida via subscrição de ações para uma
empresa veículo (PRONTOFER), que trinta dias depois foi incorporada por outra
empresa do grupo (a pessoa jurídica autuada GERDAU S/A), que ato contínuo
incorporou a AÇOS VILLARES, e passou a amortizar o ágio.
No segundo paradigma (Acórdão no 9101-006.831), foi apreciado lançamento
lavrado no contexto da aquisição da pessoa jurídica autuada (RODOVIA DAS
CATARATAS S/A - ECOCATARATAS) pelo Grupo ECORODOVIAS, também com ágio
considerado legítimo, originado em operação realizada entre as partes
independentes e com efetivo pagamento. Ato contínuo, a participação na
ECOCATARATAS com ágio foi transferida para uma empresa veículo
(ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A -ECOCONCESSÕES), via subscrição
de aumento de capital. Por fim, a ECOCONCESSÕES foi cindida, sendo o acervo
líquido representado pelo investimento com o ágio extinto por meio de
incorporação pela investida ECOCATARATAS. Nessa última operação, o ágio
gerado na aquisição da própria ECOCATARATAS foi para ela transferido e, a partir
desse mês, a empresa começou a deduzir, na apuração de seu lucro real e de sua
base de cálculo da CSLL, despesas com a amortização desse ágio.
Em seu apelo especial, depois de transcrever excertos da decisão recorrida e do
primeiro paradigma, a Recorrente concluiu seu cotejamento afirmando que:

Como se vê, as operações são semelhantes e a legislação aplicável à espécie é
idêntica. Cuida-se da análise da dedutibilidade do ágio, à luz dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, onde após eventos de reestruturação societária, com a
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
5
participação de uma empresa veículo (em ambos os processos, operacionais), o
ágio é transferido, via integralização de capital. Contudo, enquanto o acórdão
recorrido entendeu por legítima a amortização do ágio transferido; o paradigma no
1402-003.700, afastou a possibilidade de amortização de ágio vinculado a
investimentos em empresas do mesmo grupo, com a interposição de empresa
veículo, mediante a transferência de ações da adquirida via integralização de
capital, ao amparo de que a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio,
prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido em situações em que a investidora
de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a
pessoa jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é por ela
incorporada.
Por fim, salienta-se que os propósitos negociais invocados pela contribuinte foram
afastados no final do voto do acórdão paradigma, tendo em vista serem muito
específicos, próprios de seus objetivos negociais, sem ser decorrente de uma
imposição regulamentar de setor ou algo equivalente.
Outrossim, extrai-se do caso recorrido que o Protocolo e Justificação de
Incorporação entre a JBS e a Vigor Fábrica, foi invocado como propósito negocial e
também não decorre de uma imposição regulamentar de setor ou algo
equivalente, além de prever a amortização do ágio transferido:
[...]
Clara, portanto, a divergência entre os julgados.
Quanto ao segundo paradigma, a Recorrente assim sintetizou a divergência ora
suscitada:
Perceba-se que o acórdão paradigma enfrentando a mesma controvérsia do
acórdão recorrido, acerca da legitimidade de transferência de ágio, com a
integralização do investimento adquirido de terceiro pela real investidora
(Ecoinfraestrutura), em aumento de capital de empresa veículo (Ecoconcessões),
com a consequente incorporação do patrimônio líquido cindido pela Ecocataratas
(autuada), afastou expressamente a possibilidade de transferência de tal ágio.
Segundo esse paradigma, a utilização de "empresa-veículo", inclusive operacional,
torna impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois, afasta a
investidora de fato do evento de incorporação.
Dessa forma, o entendimento vergastado no acórdão recorrido diverge do
posicionamento firmado no Acórdão paradigma, proferido pela 1a Turma Câmara
Superior de Recursos Fiscais, quando admite a transferência do ágio entre
empresas do mesmo grupo do adquirente tendo como consequência a dedução
fiscal do ágio por pessoa distinta da adquirente original, fundamentando que
decorre da liberdade empresarial de organizar seus negócios sob a estrutura que
lhe for mais conveniente, e não macula o ágio legitimamente gerado em operação
praticada a preços de mercado entre partes independentes.
Novamente, para o acórdão paradigma, a utilização de uma empresa intermediária
para transferência do ágio, que adquiriu as ações da investida, mas que não foi
investidora original (ou seja, a investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, consequentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
6
artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do
ágio.
Destarte, o ponto fulcral da divergência reside justamente quanto à
impossibilidade de transferência do ativo adquirido com ágio dentro do grupo, por
meio de empresa veículo, com a transferência das ações da adquirida com ágio, via
integralização de capital, pois, a utilização de "empresa-veículo", inclusive
operacional, torna impossível a concretização da hipótese de incidência da norma,
uma vez que afasta a investidora de fato do evento de incorporação. Veja que
diante do mesmo contexto fático e jurídico, as conclusões entre recorrido e
paradigmas foram divergentes.
Importante ainda ressaltar que, o entendimento predominante na Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no que toca à demonstração de divergência jurisprudencial, é
que se aplicando a tese do acórdão paradigma ao caso concreto discutido no
recorrido houver mudança na conclusão do julgado, clara é a divergência
jurisprudencial acerca da interpretação da legislação tributária aplicada ao caso.
Aqui os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Desse modo, configurada a divergência de entendimento nas Turmas do CARF,
pois, diante de casos que envolvem a transferência de ágio, com a interposição de
empresas veículos, mediante a transferência das ações da adquirida via
integralização de capital, percebe-se que houve a adoção de soluções diversas, com
base nos arts. 7 e 8o da Lei 9.532/97 (reprodução do art. 386 do RIR/99).
De fato, em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que sob situações
fáticas análogas, em ambos os casos prevaleceu entendimento contrário ao
aproveitamento das despesas com amortização do ágio.
Nesse sentido, no voto condutor do primeiro paradigma (Acórdão no 1402-
003.700) destacou-se que “o aproveitamento fiscal do ágio, previsto no art. 386
do RIR/1999, só tem sentido em situações em que a investidora de fato,
responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa
jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é por ela
incorporada”.
E referindo-se à situação concreta daquela caso, assinalou-se que “a Prontofer foi
um mero instrumento de realização da transação, jamais tendo sido a
investidora”, de modo que “a amortização operada pela autuada não teve
amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do
RIR/1999”.
E em linha com o entendimento que prevaleceu no primeiro paradigma, ao
analisar situação fática semelhante no segundo paradigma (Acórdão no 9101-
006.831), a 1a Turma da CSRF assentou que “os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os
recursos, e (2) pessoa jurídica investida”, de modo que apenas “compartilhando
do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
7
lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela
pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio)”.
O excerto abaixo reproduzido, extraído do voto vencedor do segundo paradigma,
bem ilustra o entendimento que prevaleceu naquele julgamento:
No presente caso, também resta fora de dúvida que a real investidora, que
suportou o ônus da aquisição da participação societária na Contribuinte(investida),
formadora do ágio amortizado, foi Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A, antes
demoniada Primav Ecorodovias S.A e aqui referida como ECOINFRAESTRUTURA. Em
07/02/2008 o investimento em questão foi adquirido de alienantes partes não
relacionadas, com o pagamento de R$ 426,5 milhões e reconhecimento de ágio de
R$ 375,6 milhões, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura da
investida.
Contudo, consoante referido pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
acima transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação(vide
item 8 do voto).
O evento de incorporação, porém, não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida. Em 26/08/2009 o investimento adquirido
com ágio foi transferido pela investidora para ECOCONCESSÕES, a qual, em
29/12/2010, é cindida para versão deste investimento para o patrimônio da
investida.
O que se observa é que o evento de incorporação do patrimônio vertido em cisão
parcial não contou com a participação da investidora, mas sim da empresa
ECOCONCESSÕES, denominada como “empresa-veículo”, ou seja, não estava
presente a investidora (não participou do evento de incorporação a empresa
ECOINFRAESTRUTURA).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e
o investimento.
A utilização da empresa ECOCONCESSÕES (denominada "empresa-veículo")tornou
impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a
investidora (ECOINFRAESTRUTURA) do evento de incorporação.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
legitimidade do aproveitamento fiscal de ágio transferido entre empresas de um
mesmo grupo econômico, entendo que restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
E uma vez atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com
fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte, por meio das quais
questiona o conhecimento e o mérito do recurso, nos termos que se segue.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
8
Na análise dos paradigmas apresentados pela Fazenda, a defesa alega que eles não
se aplicam ao caso concreto. O Acórdão no 1402-003.700 (Gerdau) envolvia utilização de empresa
veículo sem qualquer finalidade negocial, situação distinta daquela vivenciada pela Vigor. Já o
Acórdão no 9101-006.831 (RDC Concessões) dizia respeito a operações artificiais e destituídas de
propósito negocial, o que também não se verificaria no caso em análise.
Em ambos, a negativa de aproveitamento fiscal do ágio decorreu da ausência de
propósito negocial, ao passo que no caso da Vigor essa circunstância foi expressamente
reconhecida pela própria autoridade fiscal e pelo colegiado julgador.
No mérito, as contrarrazões enfatizam que o ágio compõe o custo de aquisição do
investimento, nos termos do artigo 385 do RIR/99. A transferência de participação societária para
integralização de capital social seria forma válida de aquisição, tanto do ponto de vista jurídico
quanto econômico e, portanto, permite-se o aproveitamento do ágio pela Vigor.
Por fim, a defesa ressalta que há jurisprudência recente no próprio CARF e na CSRF
que confirma a dedutibilidade do ágio quando presentes razões extrafiscais e propósitos negociais
legítimos. Assim, conclui-se que o recurso especial da Fazenda não preenche os requisitos de
admissibilidade e, caso seja conhecido, deve ser negado provimento, mantendo-se a decisão que
reconheceu a legitimidade da amortização do ágio pela Vigor Alimentos S.A.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Preliminar de conhecimento
Não tenho reparos a fazer ao despacho que deu seguimento ao recurso.
A defesa alega em contrarrazões, que a situação do recorrido é distinta dos
paradigmas, em especial porque o recorrido traria razões negociais para a realização das
operações, enquanto os paradigmas não possuiriam tal característica.
De fato, o recorrido aponta razões negociais como motivadoras das operações.
Abaixo, transcrevo trecho do voto condutor com tais considerações:
A oposição da instância a quo acerca da dedutibilidade do ágio consiste na visão
de que a JBS seria a real investidora/real adquirente (ao menos por ter
incorporado o acervo da real adquirente Bertin), e que ela não teria unido seu
acervo com o acervo patrimonial da investida Vigor Fábrica substancialmente,
mas apenas formalmente, por meio da Vigor Alimentos, de maneira que não teria
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
9
se processado a extinção por absorção patrimonial do investimento na Vigor
Fábrica conforme demandariam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, em virtude da
subsistência da JBS (real investidora) como pessoa jurídica segregada do acervo da
Vigor Fábrica.
Entretanto, não só inexiste na lei (9.532/97) a exigência de união da pessoa
jurídica alcunhada de “real investidora” com a investida, como a própria JBS não
seria a real investidora em questão. A “real investidora” seria a Bertin, mas nem
por isso a fiscalização entendeu que o ágio teria sido extinto com a incorporação
da Bertin pela JBS.
Ademais, a não incorporação da Vigor Fábrica diretamente pela JBS decorreu
tanto de dificuldades operacionais, conforme já exposto no relatório, com
também do interesse mercadologicamente justificável (notadamente tratando-se
de Sociedade Anônima de Capital Aberto) de manter em pessoas jurídicas
distintas negócios distintos: a incorporação da Bertin pela JBS uniu acervos
dedicados ao mesmo ramo (a cadeia agroindustrial de proteína animal) enquanto
que uma eventual incorporação da Vigor Fábrica “contaminaria” esse acervo com
os riscos inerentes à cadeia agroindustrial de laticínios, o que poderia ser
prejudicial tanto às sociedades em questão como também aos investidores no
mercado acionário pela dificuldade de valoração de cada um desses negócios.
Também ficou claro que a Vigor Alimentos não era mera sociedade vazia e havia
sido constituída em 03/11/2011, após a tentativa frustrada de incorporação da
Vigor Fábrica pela JBS, e 12 meses antes da incorporação pela Vigor Fábrica.
E mais, a integralização do capital da Vigor Alimentos com as quotas da Vigor
Fábrica conforme o valor patrimonial registrado na JBS não enseja a apuração de
ganho de capital pela JBS. Eventual ganho de capital correspondente a todos e
quaisquer sobrepreços pagos na aquisição da Vigor Fábrica tem como
contribuintes os proprietários das ações da Vigor Fábrica quando de sua alienação
para a Bertin (família Mansur), que ocorreu anos antes. Portanto, impertinente a
alegação da Vigor Alimentos, de que a ausência de apuração de Ganho de Capital
pela JBS corroboraria a impossibilidade de dedução do ágio legitimamente gerado
anteriormente.
Verifico, portanto, impertinentes os óbices levantados pela autuação à dedução
do ágio, razão pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário.
Todavia, os paradigmas também trazem a circunstância de que as operações
tiveram propósitos negociais, os quais foram similares aos do recorrido.
Abaixo, transcrevo trecho representativo do AC 1402003.700:
Intimada durante o procedimento fiscal a informar qual foi o propósito negocial
da operação de compra da participação de 28,9% na Aços Villares, a contribuinte
autuada informa que:
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
10
Dita aquisição teve por propósito negociai: i) consolidar a participação direta e
indireta no Capital Social da Aços Villares S.A., aumentando a participação de
58,4% para 87,3%; ii) extinguir o Acordo de Acionistas da Aços Villares S.A., por
deixar de ter o seu controle compartilhado entre o Grupo Gerdau e o BNDESPAR; iii)
atratividade da oportunidade de investimento no setor siderúrgico, com condições
de financiamento adequadas; e iv) realizar o seu objeto social, qual seja, o de
participar no capital de outras sociedades, especialmente do setor siderúrgico.
Note que são propósitos negociais muito específicos, próprios de seus objetivos
negociais, sem ser decorrente de uma imposição regulamentar de setor ou algo
equivalente.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas
deve ser verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o caso extrapolarem as
normas tributárias pertinentes, anulando-os. O que não se admite é criar
situações artificiais que visam à economia tributária primordialmente, tentando
trazer, como traz na sua peça impugnatória, justificativas negociais para agir
assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no
ordenamento tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Ademais, o voto condutor no referido paradigma se assentou no fundamento de
que a amortização do ágio para fins fiscais só seria válida, caso a confusão patrimonial se desse
entre investidor e investida, independentemente das razões extratributárias apresentadas pela
defesa. Segue trecho representativo nesse sentido:
A amortização operada pela autuada não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade
de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido
em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio
que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua participação
societária (investimento) ou é por ela incorporada.
A operação, portanto, não passa sequer na primeira verificação necessária para
referendar a amortização do ágio, de modo que, tal fato, por si só, respalda a
manutenção da exigência fiscal.
Já o paradigma no 9101-006.831 não traz qualquer aspecto relativo a propósitos
negociais a orientar as operações. Todavia, considero que tais aspectos não foram determinantes
para orientar qualquer dos acórdãos a se comparar (o recorrido e os dois paradigmas), uma vez que
o quadro fático analisado e sobre o qual os acórdãos se expressaram, foi a necessidade (ou não) de
confusão patrimonial entre investidor e investida.
Por essas razões, conheço do recurso em relação aos dois paradigmas.

Mérito
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
11
Inicialmente, a Vigor Fábrica (Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor S.A.) era
controlada pela família Mansur até junho de 2007, quando foi adquirida pela Bertin, operação que
gerou ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
Posteriormente, em 31/12/2009, a Bertin foi incorporada pela JBS, que assumiu o
controle da Vigor Fábrica e passou a registrar o ágio anteriormente pago.
Alega-se que a JBS, em um primeiro momento, chegou a planejar a incorporação
direta da Vigor Fábrica, mas a operação foi suspensa em 2010 devido a inconsistências na
composição da base acionária da investida. Para viabilizar a reorganização, a JBS constituiu, em
2011, uma nova sociedade, a Vigor Alimentos S.A., inicialmente chamada FG Holding Internacional
S.A., com capital social simbólico de R$ 5 mil.
Em janeiro de 2012, ocorreu o aumento de capital da Vigor Alimentos mediante a
integralização, pela JBS, das ações que detinha na Vigor Fábrica. Essa operação se deu após uma
Oferta Pública de Permuta (OPP) na bolsa de valores, em que ações da JBS foram trocadas por
ações da Vigor Alimentos. Do montante total das quotas conferidas, R$ 330 milhões
correspondiam ao valor contábil do investimento e cerca de R$ 860 milhões correspondiam ao
ágio.
Por fim, em dezembro de 2012, a Vigor Alimentos incorporou a Vigor Fábrica,
consolidando a reorganização.
A lide está no fato de a fiscalização sustentar que a “real adquirente” (investidora
originária) foi a Bertin, posteriormente sucedida pela JBS, razão pela qual apenas esta última
poderia usufruir da amortização fiscal. Já a “investida” foi a Vigor Fábrica, cujas ações serviram de
base para as operações subsequentes. A Vigor Alimentos, na visão da acusação fiscal, apenas
recebeu a transferência das ações e do ágio sem ter desembolsado recursos próprios, não
podendo, portanto, amortizá-lo.
Assim, a investidora originária, isto é, a real adquirente, foi a Bertin, sucedida pela
JBS; a investida foi a Vigor Fábrica; e a Vigor Alimentos foi utilizada como instrumento societário
para viabilizar a amortização do ágio.
Desse modo, cumpre-nos enfrentar a questão do enquadramento ou não da
contribuinte no disposto nos art. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, que abaixo reproduzimos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
aalínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
12
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata aalínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2°do art. 20 do Decreto-lei n°1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
aalínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
13
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Note-se que, em momento algum, houve um encontro patrimonial entre a
investidora originária, nem estre a sociedade que lhe sucede (a Bertin) com a investida (Vigor
Fábrica).
Em diversos acórdãos da Câmara Superior, como no AC no 9101-004.383, de
10/09/2019, o ilustre Conselheiro André Mendes de Moura, teceu acalentadas lições acerca da
interpretação dos dispositivos acima, na linha que aqui se analisa (necessidade de encontro
patrimonial entre investidor e investida).
Dessas lições, colho o trecho em que analisa o critério subjetivo dessas regras:
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou
os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição,
e à pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma
outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a
participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada
situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa
jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa
jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a
amortização do ágio.
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
14
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou
na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a
pessoa jurídica A (investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica
adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese
de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento
em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99
torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano
concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
As razões acima aduzidas implicam a necessidade de que haja o encontro
patrimonial do real adquirente com o real adquirido. Tal ocorrência não se deu no caso
examinado, como analisamos acima.
Desse modo, não houve subsunção das regras de dedutibilidade da amortização do
ágio.
O pedido no recurso especial é pela reforma integral do acórdão recorrido com a
manutenção da decisão de primeiro grau.
Nada obstante, a decisão de piso prejudicou um dos questionamentos do recurso
voluntário: o lançamento de multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas, em face da
concomitância da multa de ofício.
Destaque, por fim, que o tema da multa qualificada foi especificamente enfrentado
pelo recorrido ao negar provimento ao recurso de ofício em relação à decisão da DRJ que afastou
essa exasperação.

Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.438 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720136/2019-32
15
Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso especial da PFN para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial com retorno do feito à segunda instância a fim de que nova decisão
seja exarada acerca da matéria multa isolada, concomitância com a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 3651
DF CARF MF
Original